Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-09.2018.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000949-09.2018.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA DE SOUZA - CPF: 002.436.681-12 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ALTO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 26.561.753/0001-60 (APELADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOTERICA GARCAS LTDA - CNPJ: 04.161.306/0001-80 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), HELOISA SANTOS FEITOSA - CPF: 062.873.581-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA POR FALTA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O DANO ALEGADO. CANDIDATA NÃO RECORREU DO INDEFERIMENTO NO PRAZO DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais.

2. Ação ordinária ajuizada por Márcia Maria de Souza contra o Município de Alto Garças, Banco do Brasil S.A. e Lotérica Garça, visando à reparação por dano material (R$ 30,00) e dano moral (20 salários-mínimos), em razão do indeferimento de sua inscrição em concurso público, após o pagamento de boleto bancário que se revelou fraudulento.

3. Restou comprovado que o boleto apresentado pela autora era fraudulento, conforme constatado pelo Banco do Brasil, o que impossibilitou o repasse do valor da inscrição à organizadora do certame.

4. Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da culpa exclusiva de terceiro, no caso, o fraudador do boleto bancário.

5. É dever do consumidor verificar a autenticidade dos documentos e dados antes de efetuar o pagamento, não sendo cabível imputar responsabilidade aos réus por fraude praticada por terceiro alheio à relação jurídica.

6. Além disso, a autora não impugnou o edital que listava os candidatos com inscrições indeferidas, deixando transcorrer o prazo previsto sem recorrer, o que caracteriza inobservância das regras do certame e afasta a responsabilidade dos réus, configurando culpa exclusiva da autora.

7. A autora não comprovou que sua inscrição foi confirmada via portal do candidato, tampouco que interpôs recurso contra o indeferimento, o que inviabiliza o reconhecimento de seu direito à indenização.

8. Não há nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano alegado, uma vez que a impossibilidade de participação no concurso decorreu da própria omissão da autora em acompanhar as publicações oficiais e conferir a regularidade de sua inscrição.

9. Demonstrada a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte dos réus, inexiste obrigação de indenizar.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recurso desprovido.

12. Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024